Tribunal: TJMT
Processo: 1015027-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015027-91.2021
AGRAVANTE: ARCENDI COLOMBO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ARCENDI COLOMBO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002930-70.8.11.0040 decorrente de Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 / 0008465-28.1994.4.01.3400, julgado pela 3a. Vara Federal de Brasília, que impôs a restituição dos expurgos inflacionários em conta-poupança, relativa ao Plano Collor (1990), manejada em face do BANCO DO BRASIL S. A., determinou a realização de perícia contábil para apurar o montante devido.
O agravante alega, em síntese, que e beneficiario do titulo executivo formado na Acao Civil Publica supra, pois possuia junto ao Banco do Brasil contratos de financiamento rural decorrente da Cedula Rural Hipotecaria n. 89 00055-2 e que o referido financiamento, contudo, em razao da superveniencia do Plano Collor, sofreu atualizacao monetaria de 84,32% (IPC da epoca), quando deveria ter sido aplicado apenas o indice de 41,28% (BTN).
Sustenta que ha transito em condenando solidariamente os litisconsortes supramencionados ao pagamento das diferencas apuradas entre o IPC de marco de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em identico periodo (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos indices aplicaveis aos debitos judiciais, fatos que asseguraram-lhe o direito de executar as diferencas dai decorrentes, respeitados os parametros estabelecidos no titulo executivo judicial
Defende a desnecessidade da realização de perícia contábil determinada, posto que nao e necessaria dada a natureza singela do procedimento de cálculos necessários.
Requer, dessa forma, antecipação de tutela com o fito de suspender a decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida, reconhecendo a desnecessidade da realização de perícia contábil.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, de modo que entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque entendo que sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização.
Assim, se o magistrado tem dúvida quanto ao cálculo apresentado, em razão da complexidade e da ausência de conhecimento técnico especializado, este poderá se utilizar de perícia técnica contábil, veja:
"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - CÁLCULOS COMPLEXOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. É necessária a perícia contábil para apuração do valor da condenação, se o cálculo é complexo." (TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 10024030533335009 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 11/04/2013) (grifo nosso)
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dessa feita, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Portanto, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR